Tribunal: TJSP
Processo: 1100289-85.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA – MARCA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA COMUNHÃO DAS PROVAS - Elementos dos autos que são suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes - Instrução probatória que se destina ao convencimento do juiz, cabendo-lhe decidir sobre a pertinência e utilidade da sua produção - PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO COMINATÓRIA – PROPRIEDADE

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA – MARCA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA COMUNHÃO DAS PROVAS - Elementos dos autos que são suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes - Instrução probatória que se destina ao convencimento do juiz, cabendo-lhe decidir sobre a pertinência e utilidade da sua produção - PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO COMINATÓRIA – PROPRIEDADE INDUSTRIAL - AÇÃO VISANDO ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA "BEAUTY DRINK", CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - AUSÊNCIA DE DISTINTIVIDADE – A autora afirma ser titular da marca "BEAUTY DRINK" e que a ré vem comercializando seu produto com a marca "NAARA BEAUTY DRINK" – Sentença de improcedência que merece ser mantida - Caso em que as autoras tiveram diversos pedidos indeferidos pelo INPI da expressão "beauty drink", considerando que a expressão designa uma espécie de bebida, não podendo, portanto, ser apropriada com exclusividade (art. 124, VI, da LPI) - Expressão evocativa ou comum que se relaciona exatamente com a finalidade do produto – Além disso, há diversos produtos com o nome "beauty drink", relacionados com "bebidas embelezadoras", que tem como elemento comum o colágeno em suas fórmulas – Inocorrência de colidência entre as marcas – RECURSO DESPROVIDO.

INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. Não tendo havido violação do direito de marca, não se pode cogitar de indenização, nem por danos materiais, nem morais - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRABALHISTA – O contrato celebrado entre a ré JEUNESSE e os revendedores de seus produtos não envolve relação trabalhista, tendo em vista que os revendedores adquirem os produtos da ré e os revendem, de forma independente e sem vínculo do subordinação - RECURSO DESPROVIDO.